Tribunal: STF
Processo: ARE 872672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Militar. Promoção por antiguidade. Lei 12.344/2003 do Estado de Pernambuco. 3. Preenchimento dos requisitos legais. Necessidade de revolvimento da legislação local aplicável. Súmula 280. 4. Ofensa ao princípio da legalidade. Inocorrência. Súmula 636. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.